Tribunal: STF
Processo: ARE 1345796
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Em 19/10/2021, concedi prazo legal para a regularização da representação processual, conforme estabelece o art. 76 do Código de Processo Civil (Evento 104).



    No entanto, a ora recorrente deixou transcorrer o prazo sem tal providência (Evento 106).



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo. 



    Constato a impossibilidade de conhecimento do recurso, vez não ter sido juntada procuração conferindo poderes à subscritora do recurso extraordinário e do recurso extraordinário com agravo, nos termos dos artigos 76, § 2º, I, do CPC.



    Desta forma, há óbice jurídico intransponível ao processamento deste feito, decorrente de irregularidade de representação processual.



    3. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator